Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710491-76.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ELEUZA MARIA DA SILVA DE MELO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 33025493. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator